Tribunal: TJES
Processo: 0012383-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012383-32.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIC DA SILVA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012383-32.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIC DA SILVA SANTOS, ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
-

REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PRETENDIDA PELO RÉU MAIC
–
DE
S
CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –

COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
ALMEJADA PELO ACUSADO MAIC
–
INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – RÉUS REINCIDENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 2. Sendo o réu multirreincidente, está o magistrado autorizado a proceder tão somente a compensação parcial das circunstâncias, nos termos do artigo 67, do Código Penal. 3. Mantida intacta a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto, mormente tratando-se de réus reincidentes. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012383-32.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIC DA SILVA SANTOS, ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIC DA SILVA SANTOS e ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO JÚNIOR
, por irresignado com a sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de agosto de 2021, os acusados e outro comparsa subtraíram mediante violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Livianne da Costa Evangelista, bem como R$ 42,00 (quarenta e dois reais) pertencentes à vítima Amós Moreto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da sua pena-base para o mínimo legal em relação ao réu Maic. Busca ainda, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado Maic, bem como seja fixado o regime semiaberto para ambos os recorrentes.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a autoria e a materialidade delitiva, passo diretamente para a análise do mérito recursal arguido pela defesa dos recorrentes.

Acerca do pleito almejando a redução da pena-base do réu Maic ao mínimo legal, percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, seus maus antecedentes.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Adiante, a douta defesa almeja a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Maic.

Analisando os autos, observa-se que a este respeito, assim se manifestou o probo magistrado,
in verbis:

“
Presente a atenuante da confissão espontânea e presente agravante de reincidência. Em que pese este Juízo tenha entendido pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea em momento pretérito, considerando o advento do recente entendimento firmado pelo STJ, entende-se que havendo concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, prepondera-se a agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, passo a adotar o referido entendimento. Por esse motivo, AGRAVO A PENA EM 1/12, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 20 (VINTE)”.

Portanto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, sendo o réu multirreincidente, está o magistrado autorizado a proceder tão somente a compensação parcial das referidas circunstâncias.

Neste sentido:

2. A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas. No entanto, nos casos de multirreincidência, a compensação não deve ser integral, porquanto tal situação enseja um juízo de reprovabilidade muito maior quando comparada com a aquela em que o réu ostenta apenas uma única condenação. 3. Em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, mediante fundamentação concreta, não estando o julgador obrigado a fazer incidir apenas a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedente do STJ. Na hipótese sub examine, ainda que o d. Juiz singular não tenha trazido para o tópico da dosimetria da reprimenda os fundamentos que o orientaram na eleição da fração de exasperação da pena em razão da incidência das majorantes, da leitura da r. Sentença, nota-se a descrição pormenorizada dos eventos que subsidiaram o reconhecimento delas, demonstrada a reprovação que demandam. 4. Em razão do quantum do apenamento estipulado, preserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009371-44.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 03/05/2023; DJES 08/05/2023).

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto aos réus, haja vista serem ambos, reincidentes.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.